Tribunal: STF
Processo: ARE 687116
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ART. 53, IV, DO ADCT. EX-COMBATENTE. DEPENDENTES. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA. ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 53, IV, do ADCT garante aos ex-combatentes e seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar gratuita prestada nas organizações militares de saúde. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.